Tribunal: TJPA
Processo: 0006128-96.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006128-96.2017.8.14.0059

APELANTE: RONILSON SANTOS VELOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, I C/C ART. 71 AMBOS DO CPB – REFORMA DA PENA BASE E ALTERAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA CAUSA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Analisando os fatos, o vetor dos antecedentes deve ser considerado neutro, consoante disposto na sumula 444 do STJ, permanecendo a culpabilidade, circunstâncias e consequências como desfavoráveis, uma vez que restou demonstrada a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual agiu de forma audaciosa, causando prejuízos alheios, motivo pelo qual,
mantenho
a pena base fixada em 5 anos e 50 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos. Reduzida a pena pela atenuante de confissão em 6 meses e 10 dias-multa.

Na 3ª fase, consoante disposição jurisprudencial acerca dos requisitos objetivos e subjetivos a serem seguidos, bem como a quantidade de delitos, para fixar o patamar adequado para a continuidade delitiva, e ainda o fato de não haver justificativa para majorar a pena em nível superior, readéquo o patamar utilizado pelo magistrado de 1⁄2, para 1/5, restando a pena fixada definitivamente
em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime semiaberto
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RONILSON SANTOS VELOSO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Soure que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 27.07.2017, o acusado arrombou a grade e quebrou os vidros do fundo de uma agência do Banco do Brasil S/A, após arrombou um cofre de onde subtraiu três resolveres calibre 38. No mesmo período ocorreram mais duas práticas de furto, no mesmo
modus operandi
, pelo acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Ronilson Santos Veloso
a pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como seja aplicado o patamar de 1/6 para a causa de aumento de pena, na 3ª fase.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja revista a pena base, bem como seja considerado o patamar de 1/5, na aplicação da causa de aumento pelo crime continuado.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Na dosimetria de pena o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 5 anos e 50 dias-multa. Analisando os fatos, o vetor dos antecedentes deve ser considerado neutro, consoante disposto na sumula 444 do STJ, permanecendo a culpabilidade, circunstâncias e consequências como desfavoráveis, uma vez que restou demonstrada a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual agiu de forma audaciosa, causando prejuízos alheios, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em
5 anos e 50 dias-multa
, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Igualmente reduzida a pena pela atenuante de confissão em 6 meses e 10 dias-multa, como disposto na sentença. Na 3ª fase, quanto ao aumento de pena pela continuidade delitiva e considerando que neste caso, teve a ocorrência de três furtos, o STJ pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos (a culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime) na análise e dispõe acerca do patamar a ser aplicado, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. REITERAÇÃO DE CRIMES AO LONGO DO TEMPO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

4.
No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

5. No que tange à continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, são concomitantemente requisitos da modalidade específica que os crimes praticados: I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 706.537/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

In casu
, atinente aos fatos delineados e não havendo justificativa para majorar a pena em patamar superior, e ainda conforme entendimento jurisprudencial, coaduno, nesta parte, com a manifestação da Procuradoria de Justiça e readéquo o patamar utilizado na sentença condenatória para 1/5,
restando assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância em parte com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022